Tribunal: TJES
Processo: 5013187-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013187-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

AGRAVADO: MARIA HELENA DALVI CARNEIRO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO
S
DE INSTRUMENTO.
JULGAMENTO CONJUNTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. VERBA DEVIDA NO MONTANTE DE 1% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO, ATÉ A DATA DA EXTINÇÃO DA FUNEVE. REFLEXOS DO ADICIONAL SOBRE OUTRAS VERBAS.
VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CRFB/1988. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Quanto à tese de prescrição da pretensão autoral, destaca-se, inicialmente, que a matéria constitui inovação recursal, porquanto não suscitada em primeiro grau. De todo modo, ainda que se entenda que a matéria é de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, a tese não merece acolhida, pois a pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES (FUNEVE), por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda.

2.
Quanto ao termo final de incidência do adicional de assiduidade, destaca-se que a FUNEVE fora extinta em janeiro de 1995, pela Lei Municipal n.º 3.012/1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, marco a partir do qual se considera revogada, tacitamente, a Resolução nº 13/1986, que previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

3.
No que concerne à tese de que o adicional de assiduidade deve abranger todo o período de exercício efetivo da recorrente, e não apenas a partir da publicação da Resolução, assiste razão à autora/agravante, uma vez que, nos termos do art. 2º, da Resolução n.º 13/1986, da FUNEVE, ficou assegurado um prêmio de assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro da Fundação, no percentual de 1% por ano de efetivo serviço prestado, calculado sobre o vencimento-base.

4.
Como a autora comprovou que ingressou nos quadros da FUNEVE em 07/03/1985, e a Fundação foi extinta em janeiro de 1995, o adicional de assiduidade devido alcança a monta de 9%, considerados os 9 (nove) anos de serviço efetivo prestados.

5.
Acerca dos reflexos do adicional de assiduidade, a agravante argumenta que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º e das férias. A despeito, contudo, de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, este benefício somente pode incidir sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, consoante disposto na Lei Complementar n.º 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.

6.
Ressalta-se, por oportuno, que o adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas. Precedentes.

7.
Vale consignar, ainda, que a própria Constituição Federal expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão, no ponto em que esta considera o reflexo do adicional somente para efeito do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento.

8.
Em relação aos honorários de sucumbência, merece acolhimento a tese da recorrente no sentido de o caso não comporta a fixação por equidade, diante da não configuração das condicionantes do § 8º, do art. 85, do CPC, sendo a hipótese de fixação com amparo no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

9.
Todavia, uma vez que a decisão em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, a definição do(s) percentual(is) somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

10.
Recurso da parte requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte requerida conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte requerente e negar provimento ao recurso da parte requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVOS DE INSTRUMENTO Nºs: 5013187-88.2023.8.08.0000 e 5013322-03.2023.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA/AGRAVANTE: MARIA HELENA DALVI CARNEIRO

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha – Dr. Fernando Cardoso Freiras

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravos de instrumento interpostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(requerido) e por
MARIA HELENA DALVI CARNEIRO
(requerente)

contra a r.
decisão parcial de mérito
de fls. 250/251-v., proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha que, em sede de ação pelo procedimento comum ajuizada em face da municipalidade,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos autorais para “condenar a parte requerida requerido ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 8% (oito por cento), desde a data devida, respeitada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do DL 20.910/32”.

Na ocasião, foram julgados improcedentes os pedidos de condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais e de recolhimento previdenciário diretamente pelo Município, ficando pendente, para ulterior análise o pedido relativo à gratificação de produtividade, por se tratar de parcela meritória que à época se encontrava sobrestada por força dos IRDR’s n.ºs 0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, em ambas as irresignações, conheço dos recursos interpostos.

Esclareço aos eminentes integrantes desta Egrégia Câmara que o presente voto se refere ao
julgamento conjunto
dos agravos de instrumento n.ºs 5013187-88.2023.8.08.0000 e 5013322-03.2023.8.08.0000,
interpostos contra a mesma decisão parcial de mérito
.

Em breve síntese,
MARIA HELENA DALVI CARNEIRO
ajuizou ação em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV
, sustentando que possui dois vínculos como servidora pública dos quadros do Município de Vila Velha: a) matrícula 757-9/1, no qual foi aposentada em 2010; b) matrícula 757-9/2, vínculo ativo.

Sustenta que fora estabelecido benefício remuneratório denominado “gratificação de produtividade” por lei Municipal para todos os servidores do Poder Executivo, em 1993, no percentual de 100%, sendo posteriormente, em 1995, majorado para 200%.

Segundo entende a parte requerente, essa verba teria natureza salarial, pois instituída como vantagem geral, e não pessoal, eis que conferida a todos os servidores, indistintamente, sem análise da situação individual de cada agente público. Nessa linha, defende que teria direito à incorporação da gratificação em questão aos seus proventos de aposentadoria.

Ademais, sustenta que faria jus a adicional de assiduidade correspondente a 1% (um por cento) para cada ano de efetivo exercício de serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base, concedido pela Resolução nº 13/86 da extinta FUNEVE.

Em contestação, os requeridos aduzem que a gratificação de produtividade tem natureza pro labore e não pode ser incorporada; a verba de assiduidade de 1% é devida por ano de ininterrupto e efetivo exercício no serviço público e foi concedida pela Resolução FUNEVE nº 13/1986, com efeitos retroativos a 01/07/1986, tendo vigorado até a extinção da FUNEVE.

O magistrado de primeiro grau procedeu ao julgamento parcial de mérito, excluindo da apreciação a matéria relativa à gratificação de produtividade, por se tratar de parcela cujo enfrentamento se encontrava obstado por força de IRDR, julgando parcialmente procedentes os pedidos analisados.

Entendeu o d. Juiz que a autora faz jus à incorporação do adicional de assiduidade no importe de 1% por ano de efetivo serviço até a data da extinção da FUNEVE, por se tratar de verba de caráter remuneratório. Todavia, limitou o direito à percepção da verba ao período compreendido entre a publicação da Resolução n.º 13/1986 da FUNEVE e a extinção da Fundação, em janeiro de 1995, por entender que a norma não poderia ter criado benefício remuneratório com efeitos retroativos à data da sua edição, além de ter concluído que a assiduidade se integra à remuneração do servidor, a qual

Ademais, rejeitou o pedido de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e de condenação do Município de Vila Velha a arcar, diretamente, com o repasse das contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas que serão recebidas em virtude da condenação, asseverando que cabe ao Município, quando do pagamento, reter a parcela previdenciária a ser direcionada ao IPVV.

Contra a referida decisão parcial de mérito, ambas as partes interpuseram agravo de instrumento (5013187-88.2023.8.08.0000 e 5013322-03.2023.8.08.0000), os quais foram associados para julgamento conjunto.

Feitos esses esclarecimentos preliminares, passo a apreciar as teses recursais em separado.

1) RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – 5013187-88.2023.8.08.0000

Nas razões recursais (ID. 6521682), o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
alega, em síntese, que:
(I)
nenhum percentual merece ser incorporado aos proventos da autora, pois a legislação anterior foi revogada pela lei municipal n. 3.279/97;
(II)
“tinha a requerente o prazo quinquenal de 05 anos para pleitear o pagamento do pretendido adicional de tempo de serviço, a contar da data em que foi revogado, ou seja, da vigência da lei municipal n. 3.279-97”, sob pena de prescrição;
(III)
“ainda que se entenda que a violação ao direito restou configurada no momento da concessão da aposentadoria, ocorrida em 2010, também estará fulminada a pretensão autoral”, uma vez que a demanda foi ajuizada em 2016;
(IV)
o direito à percepção do adicional de assiduidade deve cessar em 1992, ano em que os servidores antes integrantes da FUNEVE passaram a ser regidos pelo Estatuto do Funcionário Público Municipal (Lei n.º 2.398/87), que previa acréscimo pecuniário de mesma natureza, denominado “licença-prêmio”.

Quanto à tese de prescrição da pretensão autoral, destaca-se, inicialmente, que a matéria constitui inovação recursal, porquanto não suscitada em primeiro grau.

De todo modo, ainda que se entenda que a matéria é de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, a tese não merece acolhida.

Isso porque a pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES (FUNEVE), por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda.

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE. REVERSIBILIDADE DA TUTELA PROVISÓRIA.
PRESCRIÇÃO APENAS PARCIAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
SÚMULA 85 DO STJ. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE RESOLUÇÃO Nº 13 DA FUNEVE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR. CÔMPUTO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Cuidando-se de causa envolvendo o restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida dos provimentos de servidor público, aplica-se a prescrição parcial, na forma da Súmula 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
4) Sobre a questão de fundo, considerando que o adicional de assiduidade é verba remuneratória de caráter permanente, e não vantagem provisória, recebida a título precário, que integra a remuneração do servidor para todos os fins, não pode ser suprimida ou reduzida, após a sua concessão e iniciado o seu pagamento (TJES, Classe: Apelação, 035130278712, Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018). 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189000975, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – ILEGITIMIDADE DO MUNICIPIO – INSTITUO PREVIDÊNCIÁRIO COMPERSONALIDADE JURPIDICA PRÓPRIA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE –
PRESCRIÇÃO PARCIAL
- INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – RECURSO PROVIDO – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Vila Velha possui autonomia administrativa e financeira própria para o custeio do sistema previdenciário do Município de Vila Velha, conforme prescreve o artigo 156, parágrafo único, e artigo 158, parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 022⁄2012, tendo legitimidade para figurar, de forma exclusiva no polo passivo das demandas previdenciárias, a revelar a ilegitimidade do Município em ações que tais.
II - No presente caso discute-se uma relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais, a revelar que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, consoante o disposto na Súmula 85 do STJ e não o fundo de direito, como exposto na sentença.
III - O art. 2º, da Resolução nº 13⁄86 da FUNEVE, determina que será concedido adicional de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. IV – O adicional de assiduidade, por ser verba de caráter permanente, é incorporado aos proventos do servidor público. Precedentes do TJES. V – Recurso provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. (TJES, Classe: Apelação, 035140316940, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 20/09/2016).

Assim, rejeito a prejudicial de mérito arguida pelo ente público.

Resta, portanto, a análise quanto ao termo final da incidência do adicional de assiduidade que, segundo alega o Município, deve ser fixado em 30/01/1992, data da publicação da Lei Municipal n.º 2.737/1992, que determinou a aplicação do Estatuto do Funcionário Público Municipal (Lei n.º 2.398/87) a todo servidor público vinculado ao Município.

Em que pese a alegação, verifica-se que, na realidade, a FUNEVE fora extinta somente em janeiro de 1995, pela Lei Municipal n.º 3.012/1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, marco a partir do qual se considera revogada, tacitamente, a Resolução nº 13/1986, que previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

Com efeito, “a Lei Municipal nº 3.012/1995, criou a Secretaria de Educação de Vila Velha-ES e facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) a transferência para a aludida Secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior, de forma que
o percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano completo ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação – 01º/04/1983 a janeiro de 1995
” (TJES, AI nº 5003320-42.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, Julgado em 14/12/2021). No mesmo sentido, a iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO Nº 13/1986 DA FUNEVE. LEI MUNICIPAL Nº 3.012/1995. SUPRESSÃO. DETERMINADA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO QUITADAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFLEXOS DOS ADICIONAIS (TRIÊNIOS, SEXÊNIO, DIFERENÇA DE SEXÊNIO, LICENÇA PRÊMIO, GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE). VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICABILIDADE - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADOS PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É consabido que este e. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, possui o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13/86, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, visto que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. 2) Dessa forma, o adicional de assiduidade deve integrar-se à remuneração do servidor inativo e incorporar-se aos seus proventos, sendo devido o recálculo do valor dos proventos de aposentadoria, tendo em vista a sua natureza pessoal e permanente, observado o prazo prescricional.
3) Com a extinção da FUNEVE, automaticamente, a Resolução nº 13/86 fora tacitamente revogada, na medida em que a Secretaria de Educação é quem ficou responsável por realizar os pagamentos dos servidores anteriormente regidos pela FUNEVE
, sendo que os mesmos passaram a ser regidos pela Lei Municipal nº 2.398/87, por força da Lei Municipal nº 2.737/92.
4) O art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/95, autorizou a manutenção do percentual até então concedido pelo tempo em que exerceram as funções da FUNEVE. 5) O percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano completo ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação
. 6) O fato do adicional de assiduidade ser calculado sobre o vencimento base e integrar a remuneração, por si só não autoriza a incidência dos reflexos na forma como pleiteado pelo agravante, ou seja, sobre as demais vantagens pessoais - triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório. 7) No julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, o Pleno deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu os triênios e sexênios, razão pela qual a decisão deve ser mantida nesse ponto específico. 8) Com relação ao quantum fixado, entendo merecer reforma a decisão, uma vez que o decisum em análise deve ser liquidado em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença em face da Fazenda Pública, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 9) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5004314-02.2023.8.08.0000 – Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva – j. 06/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN PEJUS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. ABONO PREVISTO NA LEI N.º 5.458/13. SERVIDORES DA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A vedação a reforma de Decisão para prejudicar a parte está atrelada aos recursos, inexistindo violação ao princípio da reformatio in pejus quando o Magistrado ao apreciar o pedido da parte autora lhe concede menos do que recebia antes da propositura da ação. Restou apreciado todos os argumentos delimitados pela parte autora, inclusive, com tópico específico acerca dos “adicionais de tempo de serviço”, restando compreendido na rubrica os adicionais de triênio (art. 99 da Lei n.º 2.398/87) e sexênio (art. 79 da Lei n.º 3.279/97). Preliminar de negativa da prestação jurisdicional rejeitada. 2. O adicional de assiduidade é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente, concedido em virtude de evento consolidado e definitivo, e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, pois passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins.
3. Em relação à Agravante, considerando que as fichas financeiras da Autora comprovam que foi admitida em 06.03.1978, como também que referido benefício foi extinto em janeiro de 1995 pela Lei Municipal n.º 3.012/1995, verifica-se que a Recorrente faz jus ao percentual na monta de 16% (dezesseis por cento), traduzidos nos anos de efetivo exercício entre a data de sua admissão e a data de extinção do benefício
. 4. O adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas. 5. O abono previsto na Lei n.º 5.458/13 é destinado apenas aos servidores da ativa e em determinado período, não se estendendo aos servidores inativos. 6. A Decisão na parte condenatória não é líquida, e o valor dos honorários devidos aos patronos da Agravante, sob esse aspecto, deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, §4º, II, do CPC, que diz que: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”. 7. Decisão reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5000261-75.2023.8.08.0000 – Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida – j. 14/08/2023)

Por tais razões, impõe-se o desprovimento do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

2) RECURSO INTERPOSTO POR
MARIA HELENA DALVI CARNEIRO
– 5013322-03.2023.8.08.0000

Por sua vez,
MARIA HELENA DALVI CARNEIRO
alega, em suma, que:
(I)
“não merece prosperar a tese consignada na decisão agravada no sentido de que o percentual deve ser contado da entrada em vigor da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, uma vez que seria o mesmo que violar o art. 2º da norma que preceitua expressamente o pagamento ‘no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto’ e em nenhum momento estabelece qualquer tipo de limitação ou marco inicial diferente para a contagem dos anos de efetivo serviço”;
(
II)
“o pagamento do percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, somente foi efetuado a partir da publicação da Res. 13 de 1986 da FUNEVE, mas a contagem do tempo de efetivo serviço não pode ignorar a data da admissão da servidora”;
(III)
“uma vez determinada a existência de natureza salarial da verba [assiduidade], a rubrica pode ser incluída à base de cálculo para a apuração das demais vantagens e adicionais que possuem o vencimento como parâmetro”, não apenas para o cálculo do 13º vencimento e das férias;
(IV)
é inaplicável ao caso o § 8º do art. 85 do CPC, por não se tratar de proveito econômico inestimável ou irrisório, tampouco de causa de valor muito baixo.

No que concerne à tese de que o adicional de assiduidade deve abranger todo o período de exercício efetivo da recorrente, e não apenas a partir da publicação da Resolução, assiste razão à autora/agravante.

Nos termos do art. 2º, da Resolução n.º 13/1986, da FUNEVE, ficou assegurado um prêmio de assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro da Fundação, no percentual de 1% por ano de efetivo serviço prestado, calculado sobre o vencimento-base.

Como a autora comprovou que ingressou nos quadros da FUNEVE em 07/03/1985, e a Fundação foi extinta em janeiro de 1995, o adicional de assiduidade devido alcança a monta de 9%, considerados os 9 (nove) anos de serviço efetivo prestados. No mesmo sentido, a remansosa jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN PEJUS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. ABONO PREVISTO NA LEI N.º 5.458/13. SERVIDORES DA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Em relação à Agravante, considerando que as fichas financeiras da Autora comprovam que
foi admitida em 06.03.1978, como também que referido benefício foi extinto em janeiro de 1995 pela Lei Municipal n.º 3.012/1995, verifica-se que a Recorrente faz jus ao percentual na monta de 16% (dezesseis por cento), traduzidos nos anos de efetivo exercício entre a data de sua admissão e a data de extinção do benefício
. [...] (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5000261-75.2023.8.08.0000 Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida – j. 14/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE TODA SENTENÇA. MATÉRIA INTEGRALMENTE DEVOLVIDA.AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. 1% (UM POR CENTO), PARA CADA ANO DE EFETIVO SERVIÇO ININTERRUPTO. DIREITO DA AUTORA FIXADO EM 16% (DEZESSEIS POR CENTO). ABONO SOMENTE CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA ATIVA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO LIQUIDÁVEL. PROIBIÇÃO DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL À SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. [...] II.III. In casu, considerando que as fichas financeiras da Autora comprovam que
foi admitida em 20.03.1978 (ID 3910333, pág. 05), como também que referido benefício foi extinto em janeiro de 1995 pela Lei Municipal nº 3.012/1995, verifica-se que a Recorrente faz jus ao percentual na monta de 16% (dezesseis por cento), traduzidos nos anos de efetivo exercício entre a data de sua admissão e a data de extinção do benefício
. [...] (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5012245-90.2022.8.08.0000 Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho – j. 22/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000850-04.2022.8.08.0000 AGTE: ANELIA CAUS DALMASCHIO AGDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e IPVV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIA DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. 1% (UM POR CENTO) POR CADA ANO COMPLETO DE SERVIÇO ININTERPTO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE. ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS. NÃO ACUMULAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AGRAVANTE. ABONO. LEI Nº 5.458/2013. INDEFERIMENTO. SEXÊNIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CUSTAS E HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] 3. A Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE), em seu art. 2º, previa o direito da agravante de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. Ocorre que a FUNEVE fora extinta em 01/1995, tendo sido criada a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, sendo que, para não ferir o direito adquirido dos servidores no recebimento do discutido adicional, o art. 20 Lei Municipal nº 3.012/1995 conferiu a manutenção do percentual até então concedido. Analisando o caso concreto, é possível observar que
a agravante foi admitida em 18/07/1975, fazendo jus, portanto, ao recebimento do adicional de assiduidade no importe de 19% (dezenove por cento), valendo considerar que com a extinção da FUNEVE em 01/1995 automaticamente a Resolução nº 13/86 foi tacitamente revogada.
(TJES – Agravo de Instrumento n.º 5000850-04.2022.8.08.0000 Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana – j. 15/08/2022)

Acerca dos reflexos do adicional de assiduidade, a agravante argumenta que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º e das férias.

A despeito, contudo, de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, este benefício somente pode incidir sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, consoante disposto na Lei Complementar n.º 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.

Ressalta-se, por oportuno, que o adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas. A este respeito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO Nº 13/1986 DA FUNEVE. LEI MUNICIPAL Nº 3.012/1995. SUPRESSÃO. DETERMINADA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO QUITADAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFLEXOS DOS ADICIONAIS (TRIÊNIOS, SEXÊNIO, DIFERENÇA DE SEXÊNIO, LICENÇA PRÊMIO, GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE). VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICABILIDADE - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADOS PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6)
O fato do adicional de assiduidade ser calculado sobre o vencimento base e integrar a remuneração, por si só não autoriza a incidência dos reflexos na forma como pleiteado pelo agravante, ou seja, sobre as demais vantagens pessoais - triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório.
[...] (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5004314-02.2023.8.08.0000 – Rel. Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva – j. 06/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RES.. 13/1986 DA FUNEVE. COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. LC 07/2004. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA AFASTADA. [...]
II – As verbas indenizatórias, como o próprio nome diz, se referem a pagamentos visando compensar um dano ou desvantagem que o trabalhador teve ao exercer suas atividades. Desta forma, não são calculadas sobre a remuneração do servidor, já que não possuem vinculação com esta.
(TJES. Número: 5009773-19.2022.8.08.0000. Data: 04/Aug/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Vale consignar, ainda, que a própria Constituição Federal expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, senão, vejamos:

Art. 37. [...]

XIV – os acrescimentos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para a concessão de acréscimos ulteriores; [...]

Se não bastasse tudo isso, destaca-se que no julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, o Pleno deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu os triênios e sexênios.

Nesse sentido, deve ser mantida a decisão no ponto que rejeitou os reflexos da assiduidade sobre as verbas de triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade.

Em relação aos honorários de sucumbência, vê-se que o magistrado de primeiro grau, ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes, fixou honorários por apreciação equitativa, cabendo à autora o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) e ao Município a quantia de R$ 500 (quinhentos reais), ressalvando a suspensão da exigibilidade da verba em relação à requerente, eis que beneficiária da gratuidade da justiça.

No ponto, merece acolhimento a tese da recorrente no sentido de o caso não comporta a fixação por equidade, diante da não configuração das condicionantes do § 8º, do art. 85, do CPC, sendo a hipótese de fixação com amparo no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, uma vez que a decisão em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, devido a aplicação da regra prevista no artigo 85, § 4º, II, do CPC, a definição do(s) percentual(is) somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Nos termos expostos, o recurso interposto pela parte requerente merece provimento para assegurar o percentual de 9% a título de adicional de assiduidade e para reformar o capítulo decisório relativo aos honorários sucumbenciais, afastando a apreciação equitativa.

3) CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com amparo no art. 85, § 11, do CPC, fixo, desde já, honorários recursais de 2%, a se somarem com o percentual que vir a ser fixado pelo juízo de primeiro grau ao final da fase de liquidação, desde que a aplicação deste acréscimo não resulte na extrapolação dos limites máximos previstos no § 3º, do art. 85, do CPC.

Ato contínuo,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA HELENA DALVI CARNEIRO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, a fim de a condenação do Município, tal qual fixada na decisão recorrida, observe o percentual de 9% a título de prêmio de assiduidade (Res. 13/1986 – FUNEVE), bem como para afastar a fixação de honorários por apreciação equitativa, determinando que os percentuais previstos no § 3º, do art. 85, do CPC, sejam definidos por ocasião da liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do
agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Outrossim, c
om amparo no art. 85, § 11, do CPC, fixar, desde já, honorários recursais de 2%, a se somarem com o percentual que vir a ser fixado pelo juízo de primeiro grau ao final da fase de liquidação, desde que a aplicação deste acréscimo não resulte na extrapolação dos limites máximos previstos no § 3º, do art. 85, do CPC.

Ato contínuo, CONHECER do recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA HELENA DALVI CARNEIRO
e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, a fim de a condenação do Município, tal qual fixada na decisão recorrida, observe o percentual de 9% a título de prêmio de assiduidade (Res. 13/1986 – FUNEVE), bem como para afastar a fixação de honorários por apreciação equitativa, determinando que os percentuais previstos no § 3º, do art. 85, do CPC, sejam definidos por ocasião da liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4º, do mesmo diploma.

Acompanho o voto de relatoria.